Tribunal: TJES
Processo: 5001447-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001447-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERICK DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11. CRIME IMPEDITIVO COMETIDO EM CONTEXTO DIVERSO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO INDULTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em recente julgamento, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

2. De tal sorte, não há mácula na decisão vergastada quanto ao reconhecimento do indulto em relação às condenações que tratam de crime não impeditivo, não servindo ao afastamento da benesse a condenação apartada pelo crime de homicídio qualificado, nos termos da orientação acima mencionada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0019800-85.2015.8.08.0035, concedeu indulto ao reeducando ERICK DOS SANTOS LOPES, julgando extinta sua punibilidade quanto às condenações derivadas das ações penais nº.0028635-96.2014.8.08.0035 e 0027792-97.2015.8.08.0035.

O agravante sustenta, em suma, que o Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, é claro ao prever que o apenado deve cumprir integralmente as penas dos crimes impeditivos para fazer jus ao benefício, circunstância que não se constata no caso concreto, uma vez que as penas dos crimes impeditivos totalizariam 17 anos. Assim, requer seja dado provimento ao recurso, para revogar a decisão que concedeu o indulto ao agravado.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0019800-85.2015.8.08.0035, concedeu indulto ao reeducando ERICK DOS SANTOS LOPES, julgando extinta sua punibilidade quanto às condenações derivadas das ações penais nº.0028635-96.2014.8.08.0035 e 0027792-97.2015.8.08.0035.

O agravante sustenta, em suma, que o Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, é claro ao prever que o apenado deve cumprir integralmente as penas dos crimes impeditivos para fazer jus ao benefício, circunstância que não se constata no caso concreto, uma vez que as penas dos crimes impeditivos totalizariam 17 anos. Assim, requer seja dado provimento ao recurso, para revogar a decisão que concedeu o indulto ao agravado.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, verifica-se que o indulto foi concedido em relação a condenações de crimes não impeditivos (art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). No entanto, o Ministério Público argumenta que havia uma condenação por crime impeditivo de 17 (dezessete) anos de reclusão, que vedaria a concessão do indulto, nos termos da interpretação dos arts. 5º e 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022.

Este Órgão Colegiado vem entendendo que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas, conforme ementas dos Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000, de minha relatoria.

Contudo,
em recente julgamento, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.

Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante disso, devo rever meu entendimento anterior, alinhando-me ao entendimento preconizado pela Terceira Seção da Corte da Cidadania.

De tal sorte, não há mácula na decisão vergastada quanto ao reconhecimento do indulto em relação às condenações que tratam de crime não impeditivo, não servindo ao afastamento da benesse a condenação apartada pelo crime de homicídio qualificado, nos termos da orientação acima mencionada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.